Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. INDEVIDA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para i) declarar a rescisão dos contratos de 011029541.2023.1 e 011685784.2023.2; ii) declarar a inexigibilidade dos débitos imputáveis à parte autora vinculados aos mencionados contratos, bem como que a ré promova a exclusão definitiva do nome da autora de todos os cadastros de proteção ao crédito; iii) determinar que a ré se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança relacionada a tais contratos, sob pena de muta; iv) condenar a parte ré a pagar à autora a importância de R$2.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, a parte recorrente sustenta a majoração do valor da indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil da parte contrária a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Na espécie, ficou demonstrado que os contratos firmados não eram claros quanto aos ônus de sua rescisão prematura, de modo que os débitos imputados à autora eram indevidos.
V. Assim, se mostrou indevida a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, causa evidente de dano moral in re ipsa. Porquanto viola atributo da personalidade do consumidor, dispensada a prova do prejuízo que, no caso, se presume.
VI. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Traçadas essas balizas, o montante fixado no valor de R$ 2.000,00 a serem pagos à autora deve ser majorado para R$5.000,00, a fim de harmonizar com os direcionamentos apontados e precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes: (Acórdão 1756515, 07123474320238070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.) (Acórdão 1825147, 07088578920238070010, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024.)
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem pagos à autora. Sem condenação em custas e em honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.